Tribunal: TJDFT
Processo: 0756600-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Garantia do acesso à justiça e condição da ação do interesse de agir. Compatibilidade. Precedente do STF: “A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” (RE 631240 / MG - MINAS GERAIS, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO). Fundamentação por analogia e não por subsunção. O acesso à justiça pode e deve ser condicionado à demonstração da necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional (JUNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil, 47a. Ed. Vol. 1, p. 67), sob pena de sobrecarregar os serviços judiciários com ações inúteis em detrimento de quem realmente necessita da prestação jurisdicional, um serviço complexo e custoso aos cofres do Estado. O embargante não apresentou novos elementos que conduzam ao uma nova decisão sobre o tema, senão a repetição da questão de mérito que não pode, no momento ser examinada. Questão já exaurida no julgamento anterior.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.